Tribunal: TJES
Processo: 5011907-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011907-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BEATRIZ ALVES SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE A APENADA ESTEVE SUBMETIDA À MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO FINAL PARA FINS DE DETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ART. 927, III, DO CPC C/C ART. 3º DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1977135/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 115), firmou entendimento no sentido de que: “1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem; 2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento; 3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.”

2. No caso, mesmo após a prolação da sentença condenatória a apenada ainda esteve submetido à cautelares que restringiam seu status libertatis, devendo ser considerado como termo final para fins de detração a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.

3. Não se desconhece o entendimento contrário do Supremo Tribunal Federal, no entanto, trata-se de um julgado isolado e, em contrapartida, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça fora firmado em sede de julgamento de recursos repetitivos, cuja observância se mostra obrigatória, consoante o disposto no art. 927, III, do CPC c/c art. 3º do CPP.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
BEATRIZ ALVES SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2001349-30.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido de detração do período de recolhimento domiciliar noturno.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a possibilidade de detração do período a que esteve submetida a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno encontra supedâneo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de se reconhecer o direito à detração pretendida.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9641950), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
BEATRIZ ALVES SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2001349-30.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido de detração do período de recolhimento domiciliar noturno.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a possibilidade de detração do período a que esteve submetida a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno encontra supedâneo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de se reconhecer o direito à detração pretendida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses meritórias.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1977135/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1155), firmou entendimento no sentido de que:

1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem; 2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento; 3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

Na hipótese dos autos, consta que a apenada fora condenada no bojo da ação penal nº 0000008-27.2020.8.08.0050, tendo respondido ao referido processo em liberdade mediante o cumprimento da medida cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga.

Quando da prolação das sentença condenatória nas ação penal em comento, o Juízo Sentenciante restou omisso quanto à manutenção ou não das cautelares, de modo que se presume que elas foram mantidas com a condenação.

Dessa forma, mesmo após a prolação das sentença condenatória a apenada ainda esteve submetido à cautelares que restringiam seu status libertatis, devendo ser considerado como termo final para fins de detração a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Nesse sentido já se manifestou o eg. TJDFT:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. CLÍNICA PARTICULAR DE REABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL. SUBTRAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO. TERMO FINAL. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. A internação voluntária para tratamento toxicológico, em clínica particular livremente escolhida pelo réu, não é prevista legalmente como hipótese que autoriza a detração da pena.
O instituto da detração não tem a finalidade de alterar o quantum da pena privativa imposta na sentença condenatória. A detração deve ser considerada como tempo de pena efetivamente cumprido, com repercussão na progressão de regime e na concessão de benefícios na execução. Diante da omissão da sentença condenatória quanto à revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, deve ser adotado o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que o termo final do período de detração é a data do trânsito em julgado definitivo da sentença.
(Acórdão 1745757, 07227646420238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 27/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não desconheço o julgado citado na decisão recorrida como nas manifestações ministeriais, no entanto, trata-se de um julgado isolado do Supremo Tribunal Federal e, em contrapartida, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça fora firmado em sede de julgamento de recursos repetitivos, cuja observância se mostra obrigatória, consoante o disposto no art. 927, III, do CPC c/c art. 3º do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim de reconhecer o direito da apenada à detração do período em que esteve submetida à medida cautelar de recolhimento noturno.

É como voto.